Tribunal: TJSP
Processo: 1019802-49.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E CAÇAMBA EXISTENTE NO MEIO FIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE DESVIO DE OUTRO VEÍCULO ESTACIONADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANOBRA EXAGERADA E DETERMINANTE DO ACIDENTE. VIA PÚBLICA COM ESPAÇO SUFICIENTE PARA A MANOBRA. RECURSO DESPROVIDO.